Tribunal: STF
Processo: ARE 1596790
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 101, fl. 6):

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. INSTITUCIONALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA FINS TERAPÊUTICOS. PRELIMINAR, CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. - A ausência de recusa na via administrativa ao ente estatal não ocasiona falta de interesse de agir, porquanto inarredável o direito de acesso à justiça. TEMA Nº 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA REAFIRMADA. - O Tema nº 793 do STF fixou tese entendendo pela responsabilidade solidária entre os entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde. Nestes termos, frente ao cidadão, descabe a discussão sobre a responsabilidade exclusiva do ente estadual. HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. DEMONSTRAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO PELOS ENTES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL, NO CASO CONCRETO. - Demonstrada a hipossuficiência financeira para o custeio de institucionalização de familiar acometido de doenças incapacitantes, por certo que cabe aos entes públicos a complementação dos valores. - Caso concreto em que a complementação do custeio da institucionalização pelos entes públicos foi determinada com limitação temporal de um ano. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. - Situação dos autos em que o montante fixado a título de verba honorária estava aquém daquele usualmente praticado por esta Câmara em lides análogas, razão pela qual não vai reduzido. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 103), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos arts. 23, II; 196; e 198 da CF/1988, bem como ao Tema 793 da repercussão geral. 
Em suas razões, aduz que “o acórdão recorrido condenou solidariamente o Estado do Rio Grande do Sul ao custeio de internação psiquiátrica de longa permanência. Entretanto, em razão das diretrizes constitucionais que estabelecem a divisão de atribuições na execução das políticas públicas de saúde, o financiamento do referido tratamento não pode ser imputado ao Estado” (Doc. 103, fl. 5).
Nessa linha, afirma que “o referido tratamento demanda competências da municipalidade, com Gestão Plena dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em seu território, atendendo pacientes com problemas psíquicos e dependentes químicos” (Doc. 103, fl. 6). 
Com base nesses fundamentos, defende que compete ao Município o custeio do procedimento pleiteado (Doc. 103, fl. 10). 
Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação ao Tema 793/STF, à consideração de que o acórdão recorrido deixou “de especificar a qual ente federado caberia o cumprimento da obrigação, bem como de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Doc. 105). 
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que “decidiu que a responsabilidade solidária é indiscutível, sendo descabida a imputação de responsabilidade exclusiva ao ente estadual ou ao ente municipal, o que, por óbvio, afasta a necessidade do direcionamento do cumprimento e da determinação de ressarcimento supracitados” (Doc. 109, fl. 3). (...) “Desta forma, em se tratando de caso de institucionalização em Instituição de Longa Permanência Para Fins Terapêuticos, como é o caso, a responsabilidade dos entes demandados é solidária e, portanto, não demanda o direcionamento do cumprimento e da determinação de ressarcimento pelo ente que teria arcado com os custos da prestação por descabido” (Doc. 109, fl. 3).
Em juízo de admissibilidade (Doc. 112), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 793; e, no mais, o inadmitiu com base no enunciado 279 da Súmula do STF.
No Agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 116).
Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 793, a parte recorrente interpôs Agravo Interno perante a instância de origem (Doc. 114), cujo provimento foi negado (Doc. 119).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no julgamento do RE 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido quanto à responsabilidade do recorrente pelo custeio do tratamento pleiteado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Adite-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Em casos semelhantes, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1551317, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 2/6/2025; ARE 1211622, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 9/5/2025; ARE 1496798, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/3/2025; RE 1552082, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/10/2025; RCL 58041, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 1º/3/2023; ARE 1571510, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/12/2025; RE 1544536, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/4/2025.
No mesmo sentido, recentemente decidiu a Segunda Turma desta CORTE (ARE 1572078 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 7/1/2026), em caso que envolvia internação compulsória psiquiátrica:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 
2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 
3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
4. Agravo regimental não provido. 
5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1572078 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 7/1/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente